Tribunal: STF
Processo: RE 329072
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA
 VIOLAÇÃO A
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO
DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO.
                   - A ausência de efetiva apreciação do litígio
constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
extraordinário. Precedentes.